Tribunal: TJMT
Processo: 0026860-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026860-73.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM COELHO SCHMITZ - CPF: 016.140.321-22 (AGRAVANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), INTT COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.447.770/0001-01 (AGRAVADO), VIVIANE FREITAS LORA - CPF: 263.980.478-26 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE ORDENA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por ausência de cunho decisório, não cabe Agravo Interno contra o despacho que determina o recolhimento do preparo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por WILLIAM COELHO SCHMITZ em face do despacho que ordenou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (dias) dias, com base nos arts. 99, §7o e 101, §1o do CPC, sob pena de não conhecimento.

Em síntese, alega que embora os benefícios da assistência judiciária tenham sido revogados por meio da decisão, de Id. 78434498, o sistema informatizado do TJMT não autoriza a emissão de guia com base no valor antigo, vigente na data da interposição do recurso (06.03.2020).

Sob tal fundamento, busca a reconsideração da decisão agravada para que seja autorizado o pagamento com base na legislação anterior ou, sucessivamente, que seja o agravo submetido à apreciação do Colegiado.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 88785483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Neste caso, o recurso foi interposto contra o despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (dias) dias, com base com base na Lei no 11.077/2020, sob pena de não conhecimento, restando ausente cunho decisório que autorize o enfrentamento pela via eleita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho que determina o recolhimento das custas processuais não possui cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível
.”
(AGR 0828664-10.2014.8.12.0001, 2a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 15/03/2017, DJe 16/03/2017) (sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO.
(...)
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO
.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO
.
É descabida a interposição de agravo interno contra despacho de mero expediente
. (...) constatando a ausência do pagamento das custas recursais, determinar a intimação (...) para realizar o pagamento do preparo recursal em dobro em dobro, no prazo de cinco dias (art. 1.007, parágrafo 4o, CPC/15).
O ATO JUDICIAL RECORRIDO NÃO SE ENCAIXA NA PREVISÃO DO ART. 1.021, POIS NÃO POSSUI CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA DIANTE DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, É CASO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC, ARBITRADA EM 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(Agravo no. 70073964462, 3a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Leonel Pires Ohlweiler, julgado em 31/08/2017, publicado em 13/09/2017) (sem grifos no original).

Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível e, além do mais, a parte agravante não trouxe nenhum elemento apto a demonstrar o desacerto da conclusão do relator, tampouco a possibilidade de lhe causar manifesto prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL (...) RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando a situação capaz de “causar manifesto prejuízo às partes e interessados, em processo judicial ou administrativo” [...] não é comprovada ou demonstrada, o Recurso de Agravo Regimental é explicitamente descabido
. (...)”
(AgRg no. 3371/2013, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu Santos, julgado em 10/04/2013, DJe 26/04/2013) (sem grifos no original).

Dispositivo
.

Com estas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021